Tribunal: STJ
Processo: 0397278-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042926 - SP(2025/0397278-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAGNO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
O recurso.
habeas
, ao reconhecer que a impetração configura reiteração de pedido anteriormente
corpus
apreciado.
2.
O agravante alega constrangimento ilegal e sustenta que o
Fato relevante.
habeas
não configuraria reiteração de pedido, requerendo a reconsideração da decisão ou
corpus
sua submissão ao colegiado.
3.
A decisão agravada deixou de conhecer do
por
Decisão anterior.
habeas corpus
entender que as controvérsias já haviam sido examinadas em
anterior, no
habeas corpus
qual a ordem foi denegada, submetendo-se o agravo regimental à apreciação da Quinta
Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
impetrado constitui mera
habeas corpus
reiteração de pedido já analisado em outro writ, o que impede o seu conhecimento; e (ii)
saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos capazes de modificar a
decisão monocrática que não conheceu da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alegações deduzidas no
reproduzem controvérsias já examinadas em
habeas corpus
anterior, no qual a ordem foi denegada pela Quinta Turma, de modo que a
habeas corpus
nova impetração configura reiteração de pedido.
6. A reiteração de pedido em
, sem inovação fática ou jurídica, torna
habeas corpus
inviável o conhecimento da nova impetração, sob pena de indevida rediscussão de
matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA56170506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 89c9ba40-a802-449b-a827-1bac69a4322b

7. O agravo regimental não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a insistir em tese já analisada e rejeitada.
8. Diante da inexistência de fatos novos ou de teses jurídicas diversas, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
por configurar reiteração de pedido.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
, sem apresentação de fatos novos ou
habeas corpus
fundamentos jurídicos diversos, impede o conhecimento da nova impetração.
2. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56170506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 89c9ba40-a802-449b-a827-1bac69a4322b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042926 - SP(2025/0397278-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAGNO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
O recurso.
habeas
, ao reconhecer que a impetração configura reiteração de pedido anteriormente
corpus
apreciado.
2.
O agravante alega constrangimento ilegal e sustenta que o
Fato relevante.
habeas
não configuraria reiteração de pedido, requerendo a reconsideração da decisão ou
corpus
sua submissão ao colegiado.
3.
A decisão agravada deixou de conhecer do
por
Decisão anterior.
habeas corpus
entender que as controvérsias já haviam sido examinadas em
anterior, no
habeas corpus
qual a ordem foi denegada, submetendo-se o agravo regimental à apreciação da Quinta
Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
impetrado constitui mera
habeas corpus
reiteração de pedido já analisado em outro writ, o que impede o seu conhecimento; e (ii)
saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos capazes de modificar a
decisão monocrática que não conheceu da impetração.
Documento eletrônico VDA55783281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:04
Código de Controle do Documento: 9090c34e-69da-49ed-8f8e-528ba32daeb0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alegações deduzidas no
reproduzem controvérsias já examinadas em
habeas corpus
anterior, no qual a ordem foi denegada pela Quinta Turma, de modo que a
habeas corpus
nova impetração configura reiteração de pedido.
6. A reiteração de pedido em
, sem inovação fática ou jurídica, torna
habeas corpus
inviável o conhecimento da nova impetração, sob pena de indevida rediscussão de
matéria já decidida.
7. O agravo regimental não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a insistir em tese já analisada e rejeitada.
8. Diante da inexistência de fatos novos ou de teses jurídicas diversas, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
por configurar reiteração de pedido.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
, sem apresentação de fatos novos ou
habeas corpus
fundamentos jurídicos diversos, impede o conhecimento da nova impetração.
2. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 87-88, que não
conheceu do
impetrado por MAGNO DE SOUZA, em razão
habeas corpus
de configurar reiteração de pedido.
Nas razões deste recurso, o agravante alega a ocorrência de constrangimento

ilegal, argumentando que o
corpus não configura reiteração de pedido.
habeas corpus
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
Documento eletrônico VDA55783281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:04
Código de Controle do Documento: 9090c34e-69da-49ed-8f8e-528ba32daeb0

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
As alegações da defesa elencadas neste
são insuscetíveis de
writ,
conhecimento, pois verifica-se que o presente
consubstancia mera
habeas corpus
reiteração de pedido, uma vez que as controvérsias ora suscitadas já foram objeto de
apreciação, por ocasião do julgamento do HC n.o
em
1.003.066/SP,
01/07/2025,
oportunidade em que deneguei a ordem, decisão, posteriormente, confirmada pela
Quinta Turma, em 08/08/2025.
Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão:
"Direito processual penal. Agravo regimental. Prisão
preventiva. Manutenção da decisão. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus,
prática de homicídio qualificado, conforme artigo 121, §2o, inciso IV do
Código Penal.
2. O agravante alega ausência de fundamentação na decisão
que decretou a prisão preventiva, ausência dos requisitos para a prisão,
condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada e se há elementos que justifiquem a manutenção da
custódia cautelar.
III. Razões de decidir
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está
fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, considerando a periculosidade
do agravante e o
da conduta criminosa.
modus operandi
Documento eletrônico VDA55783281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:04
Código de Controle do Documento: 9090c34e-69da-49ed-8f8e-528ba32daeb0

5. A alegação de fragilidade da prova de autoria delitiva não
foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, impedindo
manifestação desta Corte Superior sobre o tópico, sob pena de
supressão de instância.
6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação
da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
"1. A decisão que decreta a prisão
Tese de julgamento:
preventiva deve estar fundamentada em dados concretos que
evidenciem a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a
prisão preventiva se há elementos que justificam sua manutenção".
Código Penal,
§2o, IV.
Dispositivos relevantes citados:
art. 121,
STJ, AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
889.696/GO,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/4/2024;
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, julgado em
205.667/RO,
DJEN
" (habeas corpus
ls.
17/12/2024,
30/12/2024

o
n. 1.003.066/SP, f
271-272).

Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do presente habeas corpus
no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo.
A propósito:
"O agravo regimental não comporta provimento, pois o
habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já formulado e
decidido em outro habeas corpus, o que impede seu conhecimento,
conforme
XVIII, do Regimento Interno da Corte" (AgRg no HC
art. 34,
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
988.012/SP,
em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

Nesse sentido: (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
995.151/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
); (AgRg no HC
21/5/2025,
26/5/2025.
n.
minha relatoria, Quinta Turma DJe de
; (AgRg no
782.252/MT,
3/3/2023)
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.051.661/SP,
DJe de
)
23/10/2024,
25/10/2024.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Documento eletrônico VDA55783281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:04
Código de Controle do Documento: 9090c34e-69da-49ed-8f8e-528ba32daeb0

Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alte rar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fund amentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55783281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:04
Código de Controle do Documento: 9090c34e-69da-49ed-8f8e-528ba32daeb0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.926 / SP
Número Registro: 2025/0397278-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011751420258260378 21047452620258260000 22707105620258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAGNO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAGNO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:08
Código de Controle do Documento: 22b029b1-158e-47d0-a2e8-dd3de5a3024d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:08
Código de Controle do Documento: 22b029b1-158e-47d0-a2e8-dd3de5a3024d